Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMENDA À INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE RÉ. INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incorporação enseja a extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada com consequente reconhecimento da ausência de sua capacidade para ser parte e estar em juízo.
2. Efetivada a intimação para emenda à inicial e permanecendo inerte o autor quanto à necessidade de substituição da parte ré, o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 485, I, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial e, para tanto, não exige intimação pessoal da parte.
4. Apelação conhecida e não provida.